Tribunal: TJDFT
Processo: 0706316-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706316-81.2021.8.07.0001 RECORRENTE: TAÍS LÍBANIO DE OLIVEIRA ROCHA, HANE LÍBANIO DE OLIVEIRA ROCHA, ABELARDO ANTÔNIO MENDES JÚNIOR RECORRIDO: ANA LÚCIA SILVA PAULA, DIRCEU CRISTINO DE OLIVEIRA, MARIA AUXILIADORA RIBEIRO DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE CARLOS LÍBANIO DA ROCHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO CONDENATÓRIA. APELO DAS PARTES REQUERIDAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL INVENTARIADO. DESCUMPRIMENTO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. RECURSO DAS PARTES RÉS NÃO CONHECIDO. RECURSO DAS PARTES AUTORAS CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de apelações interpostas pelas partes contra a sentença, que, na ação condenatória ajuizada pelos autores em face do Espólio do de cujus e das herdeiras deste, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. 2. À luz do disposto no artigo 1.010 do CPC, o recurso de apelação deve impugnar especificamente a sentença e, ainda, apresentar os fundamentos fáticos e de direito, de forma clara e precisa, que justifiquem a sua anulação ou reforma. Portanto, se impõe ao apelante, quando da interposição do recurso, a obrigação de impugnar especificamente a matéria a ser devolvida ao Tribunal para que, diante do pedido de nova decisão, seja possível apreciar a pretensão reformatória em face de eventuais acertos ou desacertos do decisum impugnado. Sem tal conformação, somente resta evidenciada a ofensa ao princípio da dialeticidade, como ocorrido na hipótese. 3. Nos casos de sucumbência recíproca, o CPC admite que uma das partes arque por inteiro com as despesas e com os honorários advocatícios quando um dos litigantes sucumbir em parte mínima do pedido (art. 86, parágrafo único do CPC). 4. O acolhimento da quase totalidade dos pedidos deduzidos na inicial inviabiliza a distribuição das despesas do processo de forma proporcional entre as partes. 5. Recurso de apelação das partes rés não conhecido. Recurso de apelação das partes autoras conhecido e provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, incisos II e III, do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional. No aspecto, colacionam julgados do Superior Tribunal de Justiça para demonstrar a ocorrência de dissídio interpretativo; b) artigos 421, 421-A e 422, todos do Código Civil, sustentando o integral cumprimento do contrato e que não teria havido a afronta ao pacta sunt servanda. Destaca que os valores das dívidas do imóvel vendido foram quitados com o valor depositado em juízo. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 489, incisos II e III, do Código de Processo Civil, porquanto inexiste afronta ao referido normativo “quando o órgão julgador se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1.952.000/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 2/12/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2542931/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 19/2/2024). Melhor sorte não colhem os insurgentes em relação ao exposto vilipêndio aos artigos 421, 421-A e 422, todos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela referida parte não foi objeto de exame por parte do acórdão impugnado, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.998.068/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 2/12/2022). Em harmonia está o entendimento esboçado no AgRg no AREsp 2350557/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 25/10/2023. Cumpre acrescentar que, seguindo remansosa jurisprudência da Corte Superior, não há contradição ao se afastar a alegada violação do art. 1.022 do CPC e, ao mesmo tempo, não conhecer do recurso por ausência de prequestionamento, porquanto é perfeitamente possível o julgado encontrar-se devidamente fundamentado sem, no entanto, ter decidido a questão à luz dos preceitos jurídicos desejados pela parte (AgInt no AgInt no AREsp 965092/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 22/10/2021, e AgInt nos EDcl noREsp 2078734/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 7/12/2023). Por derradeiro, tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). No mesmo sentido está o AgInt no AREsp 2426602/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 18/4/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005